Tribunal: CARF
Processo: 11080.901913/2015-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GEORGE DA SILVA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.901913/2015-11
ACÓRDÃO
3401-014.314 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de dezembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE RESSARCIMENTO (PER).
DILIGÊNCIA. RECONHECIMENTO PARCIAL DE CRÉDITO. CONTRADIÇÃO
ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. PREVALÊNCIA DO COMANDO
DECISÓRIO INDICADO NO ACÓRDÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS
MODIFICATIVOS.
Constatada a existência de contradição no voto condutor, consistente na
divergência entre trechos da fundamentação – que, isoladamente
considerados, apontam para o ressarcimento integral do crédito pleiteado
– e a conclusão do voto, que confere apenas provimento parcial ao recurso
voluntário, para acolher o resultado da diligência que reconheceu o crédito
até determinado limite, impõe-se o saneamento do vício por meio de
embargos de declaração.
A fundamentação deve ser harmonizada com o comando decisório
efetivamente proclamado pelo colegiado, porquanto é o dispositivo, tal
como consubstanciado no acórdão, que exprime a vontade decisória e
define o alcance do julgado, não se verificando hipótese de erro material
apto a autorizar a ampliação do provimento para além do valor apurado
em diligência.
Recurso acolhido, em parte.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Fl. 2836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.314 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.901913/2015-11
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, acolher os embargos de
declaração, sem efeitos infringentes, sanando a contradição para reconhecer o crédito no limite
do valor apurado na diligência.

Assinado Digitalmente
George da Silva Santos – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DELL COMPUTADORES LTDA ao
Acórdão no 3401-011.324, assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS(IPI)
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
IPI. DIFERENÇA ENTRE VALORES ESCRITURADOS E DECLARADOS/PAGOS.
O pedido de ressarcimento de IPI refere-se àqueles créditos escriturados no
trimestre calendário, que não tenham sido absorvidos pelos débitos do mesmo
período. Verificada a existência de créditos em suficiência para extinguir os
débitos em diligência fiscal proposta especificamente para essa finalidade, é de se
reconhecer o encontro de contas declarado pelo contribuinte até o limite dos
créditos.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para acolher o resultado da diligência.

Fl. 2837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.314 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.901913/2015-11
3
Como pano de fundo, tem-se um pedido de ressarcimento de créditos de IPI
relativos ao 2o trimestre de 2013 (PER no 07142.71910.200214.1.1.01-3283), no valor total de R$
11.332.453,53.

Após conversão do julgamento em diligência, a unidade preparadora concluiu que a
contribuinte teria direito a apenas parte do crédito (R$ 7.787.439,02), sugerindo a glosa do
restante por suposta absorção por débitos de períodos posteriores.

O Recurso Voluntário foi julgado nos termos acima transcritos.

No entanto, a Embargante alega a existência de contradição entre a fundamentação
do voto condutor e o dispositivo do acórdão, uma vez que:


Na
fundamentação:
O
Conselheiro
Relator
manifestou-se
expressamente pelo reconhecimento integral do direito creditório (R$
11.332.453,53) e pelo afastamento da glosa de R$ 3.545.014,51 sugerida
pela fiscalização. O Relator argumentou que a utilização de créditos para
abater débitos posteriores não deveria prejudicar o pedido, invocando o
art. 67 da IN RFB no 1.717/2017 para respeitar a ordem de compensação
escolhida pelo sujeito passivo;


No dispositivo e ementa: Em sentido oposto à fundamentação, a
conclusão do acórdão determinou o provimento parcial do recurso para
"acolher o resultado da diligência" e reconhecer o crédito apenas "no
limite do valor reconhecido pela diligência".

Assim, a Embargante requer o saneamento da contradição para que o dispositivo e
a ementa sejam retificados para refletir a total procedência do recurso, alinhando-se às razões do
voto, ou seja proferido novo voto que fundamente a decisão de parcial procedência.

É o relatório.

VOTO
Fl. 2838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.314 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.901913/2015-11
4
Conselheiro George da Silva Santos, relator.
1
DA ADMISSIBILIDADE
Em último juízo, conheço da impugnação.
2
DO MÉRITO
Conforme bem salientado pela Embargante, há, de fato, contradição entre trechos
da fundamentação do voto do Relator e a sua conclusão.

No caso, impõe-se definir qual elemento deve prevalecer e como sanar tal
contradição: se ajustando o dispositivo à fundamentação, como pretende a Embargante, ou
harmonizando a fundamentação com o dispositivo e com o resultado efetivamente proclamado
pelo colegiado.

Pois bem.

No sistema processual, inclusive na seara administrativa, é entendimento
consolidado que o que faz coisa julgada e traduz a vontade decisória é o comando contido na
parte dispositiva do voto e, em colegiados, o resultado proclamado no acórdão, extraído da soma
dos votos. Por sua vez, a fundamentação é indispensável para a validade do ato decisório e para o
controle de legalidade, mas serve, sobretudo, para interpretar e sustentar o dispositivo, não para
substituí-lo, salvo em hipóteses claras de erro material na redação da conclusão.

Não há, nos autos, qualquer indicação de que os demais conselheiros tenham
votado em sentido diverso ou tenham pretendido conferir provimento integral ao recurso. A
unanimidade registrada no acórdão refere-se, justamente, ao provimento parcial.

Diante desse conjunto, não se identifica erro material na redação do dispositivo,
mas sim inconsistência redacional em ponto da fundamentação, que não foi integralmente
ajustada à orientação que prevaleceu na conclusão do voto e na deliberação colegiada.

Em outras palavras:

Fl. 2839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.314 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.901913/2015-11
5

o colegiado deliberou pelo acolhimento do resultado da diligência,
com reconhecimento do crédito até o limite de R$ 7.787.439,02, e não pela
procedência integral do pedido de ressarcimento;

o relator, ao final, aderiu expressamente a essa solução, ao consignar
o provimento parcial para acolher o resultado da diligência;

o trecho da fundamentação que fala em “ressarcimento do montante
integral objeto do PER” e no afastamento da glosa de R$ 3.545.014,51, se
tomado em sentido literal e isolado, não reflete a vontade decisória final
nem do relator, nem do colegiado, tal como promulgada.

Nessa situação, a contradição deve ser sanada mediante harmonização da
fundamentação com o dispositivo, e não pela alteração do dispositivo para se ajustar àquele
trecho isolado da motivação. Do STJ, registro, destacando:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. TÍTULOS DA DÍVIDA
AGRÁRIA. DIVERGÊNCIA ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. PREVALÊNCIA
DESTE. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. OFENSA À COISA JULGADA.
OCORRÊNCIA.
1. Tem-se que, existindo eventual contradição entre a fundamentação da
decisão e o dispositivo final, prevalece o disposto no dispositivo, porquanto é ele
que transita em julgado. Precedentes: AgRg no AgRg no AREsp 515.791/RJ.7, Rel.
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 03/02/2015; AgRg no AREsp
337.075/MS, Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma, DJe 11/10/2013; REsp
594.372/PE, Rel. Ministro Castro Filho, Terceira Turma, DJ 14/03/2005;.
2. No caso dos autos, transitado em julgado o acórdão que negou provimento à
apelação Estatal e à remessa necessária, restou mantida a sentença na parte em
que concedeu os juros moratórios de 0,5% ao mês, a contar do vencimento do
título. Por outro lado, a apelação do particular foi provida para aplicar juros
moratórios de 1% a partir da citação.
3. Assim, deve ser prestigiado o dispositivo do julgado da apelação, adequando-o
ao histórico do processo, sob pena de afronta à coisa julgada.
4. Recurso especial provido.
(REsp n. 1.450.106/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
julgado em 7/4/2015, DJe de 14/4/2015.)

Os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer, integrar ou corrigir a
decisão, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito ou à ampliação do direito
Fl. 2840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.314 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.901913/2015-11
6
reconhecido, salvo quando, em razão da correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material, se torne inevitável algum efeito modificativo.

No caso, a Embargante pretende, em última análise, que a decisão passe de
parcialmente favorável (R$ 7.787.439,02) para integralmente favorável (R$ 11.332.453,53) ou que
se profira novo voto, com fundamentação distinta, para manter o provimento parcial.

Não se verifica, todavia, qualquer indicativo de que o colegiado tenha efetivamente
decidido pelo provimento total, a ponto de se poder afirmar a existência de erro material no
dispositivo ou na proclamação do resultado. Ao revés, todo o arcabouço formal da decisão
(ementa, parte dispositiva do voto, texto do acórdão e referência expressa ao acolhimento do
resultado da diligência) converge para a solução de provimento parcial, nos exatos limites da
diligência.

A correção a ser introduzida é, portanto, de natureza eminentemente integrativa e
aclaratória, voltada a reforçar a coerência entre fundamentação e dispositivo, sem modificação do
resultado.
3
DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, acolho estes Embargos de Declaração para, sanando a contradição
do voto do Relator, esclarecer que o comando decisório é o de provimento parcial do Recurso
Voluntário, reconhecendo o crédito no limite do valor apurado na diligência.

É como voto.
Assinado Digitalmente
George da Silva Santos

Fl. 2841
DF CARF MF
Original